Tribunal: STF
Processo: ARE 1527397
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RECLAMADO. AGRAVO. RECURSO DE REVISTA. MANIFESTO EQUÍVOCO NO EXAME DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS DO RECURSO. ACOLHIMENTO. Impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com a concessão de efeito modificativo, para sanar equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso. Embargos de declaração acolhidos, com a concessão de efeito modificativo, para sanar equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso.



    II – AGRAVO DO RECLAMADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 



    1. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. ULTRATIVIDADE DA NORMA COLETIVA. ADPF 323. Verifica-se que a liminar concedida nos autos da ADPF 323, em que determinado o sobrestamento dos processos que versem sobre a ultratividade de cláusula ajustada coletivamente (Súmula 277/TST), não alcança o caso dos autos, pois a presente controvérsia trata sobre o direito adquirido do empregado à integração dos anuênios deferidos com base em normas internas do Banco do Brasil. Indeferido.



    2. ANUÊNIOS. PREVISÃO EM NORMA INTERNA. INTEGRAÇÃO AO PATRIMÔNIO JURÍDICO DO TRABALHADOR. SUPRESSÃO POR NORMA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO CONTRATUAL LESIVA. TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. Ainda que por fundamento diverso, impõe-se confirmar a decisão monocrática, mediante a qual se negou provimento ao agravo de instrumento da parte. Agravo conhecido e não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos VI e XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Consta do acórdão do Tribunal Regional:



    DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DOS ANUÊNIOS - REFLEXOS NAS DEMAIS VERBAS (RECURSO DO RECLAMADO)



      Insurge-se o reclamado contra a decisão do juízo a quo que determinou o pagamento de diferenças salariaIs decorrentes do anuênio que deixou de ser pago a partir de 01/09/99. 



    Argumenta que "o raciocínio empreendido pelos Reclamantes é frágil e se objetiva a emprestar abominável sobrevida à cláusula de norma coletiva que instituiu o benefício e já perdeu sua vigência." (ID. 42904b1 - Pág. 17). 



    Além disso, pleiteia ainda a exclusão dos reflexos decorrentes das mencionadas diferenças salariais. Eventualmente, pede que seja excluído "o reflexo dos anuênios nos RSR´s (inclusive sábados e feriados)" e seja indeferida "a repercussão das diferenças pleiteadas em horas extras". (ID. 42904b1 - Pág. 18) 



    Assim, pugna pela reforma da da decisão para que seja indeferido o pedido obreiro. 



    No particular, a sentença assim determinou: 



    "2.2.2 - DIFERENÇAS DE ANUÊNIO / REFLEXOS / FGTS INCLUSIVE SOBRE REFLEXOS [...] Diante do exposto, defiro aos substituídos representados pelo requerente diferenças a título de anuênio, no percentual de 1% do vencimento padrão, a cada 365 dias laborados, a partir de 07/12/10 (início do período imprescrito) e até eventual dispensa ou aposentadoria, eventos que fazem cessar o direito, conforme se apurar em liquidação de sentença, sendo que, relativamente àqueles que mantém seus contratos ainda em vigor, uma vez retomado o cômputo e pagamento do anuênio, o valor deverá ser incluído em folha de pagamento, vedada supressão posterior.



    (...)



    Em síntese: o réu não poderia reduzir direitos assegurados a trabalhadores admitidos anteriormente aos ajustes coletivos que deixaram de enunciar sobre o direito ao anuênio, sobretudo porque, para tais empregados, o direito não estava previsto apenas em norma coletiva, mas também em norma interna. 



    No mesmo sentido, a Súmula 51, I, do TST enuncia que "as cláusulas regulamentares, que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente, só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento". 



    A parcela, portanto, deveria continuar a ser quitada no mesmo montante previsto na norma interna, tal como determinado na sentença. 



    Quanto ao pedido subsidiário, relativo aos reflexos da parcela em RSR e horas extras, verifico que quanto aos reflexos em RSR estes sequer foram objeto de condenação, razão pela qual não se verifica interesse recursal no aspecto. 



    Quanto aos reflexos do anuênio em horas extras, não há que falar em exclusão. Destaco a Súmula 226 do C. TST: BANCÁRIO. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. INTEGRAÇÃO NO CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS. A gratificação por tempo de serviço integra o cálculo das horas extras. Diante do exposto, nego provimento.



    (...)



    Reitera-se que a hipótese é diversa daquela versada na ADPF 323, uma vez que não se cuida de aqui de ultratividade conferida à norma coletiva, mas sim de descumprimento do pactuado.



    Desse modo, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente